Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por PAULO SERGIO FREITAS CASTELO BRANCO em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo. Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, o recorrente requereu a dilação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento do despacho. Ante a ausência de justificativa legal, indefiro o pedido. Aguarde o decurso do prazo indicado no despacho de ID 50720337. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008